Tribunal: TJES
Processo: 5004062-40.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004062-40.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZINETE CORSINI ROSA
RECORRIDO: ELO TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº

5004062-40.2022.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE
: LUZINETE CORSINI ROSA

RECORRIDO
: ELO TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO REALIZADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. COMPROVANTE DE PAGAMENTO NÃO IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito com fulcro em ausência de interesse processual da Requerente e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). No que se refere à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, entendo que a Recorrente logrou êxito em demonstrar a sua hipossuficiência, cumprindo os requisitos do art. 98, CPC/15, não havendo óbice ao deferimento do benefício.

(3). Conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, em 30/03/2022, a Recorrente procedeu com a compra de um novo aparelho, oportunidade em que a Recorrida abateu o valor integral pago pelo antigo aparelho defeituoso (R$ 1.579,00) do valor atual do novo aparelho (R$ 1.799,00), pagando a consumidora somente o valor de R$ 190,00.

(4). Em que pese sustente a Recorrente que, na verdade, a troca de aparelho tenha ocorrido apenas em 13/06/2022 (data da nota fiscal do novo aparelho), a Recorrida comprova que o pagamento ocorreu em 30/03/2022, conforme extrato de pagamento via cartão de crédito juntado aos autos.

(5). Destaca-se que, quanto ao comprovante de pagamento via cartão de crédito em questão, nada diz a Recorrente, de modo a fazer presumir verdadeira a arguição da Recorrida de que a compra (e entrega) do novo aparelho realmente se deu em 30/03/2022, de modo que, ao tempo do ajuizamento da demanda, já estaria resolvida a situação relatada à exordial e, por consequência, carente de interesse processual a Recorrente.

(6). Ademais, evidente que, diante da prévia resolução do problema e saneamento do prejuízo material até então sofrido pela consumidora, a pretensão exercida pela Recorrente na presente demanda exprime finalidade flagrantemente ilícita (consubstanciada na tentativa de ser indenizada por prejuízo que já havia sido reparado), razão pela qual, nos termos do art. 80, III, CPC/15, incorreu em hipótese de litigância de má-fé adequadamente observada pelo Juízo
a quo
, não merecendo reparos a sentença vergastada.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual ora majoro ao patamar de 15% (quinze por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)